Tribunal: STF
Processo: HC 246344
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 944.163/SP (e-doc. 16). 



    2. Consta dos autos que o paciente, em cumprimento de pena de 26 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, no regime fechado, ante condenações definitivas pelos crimes de roubo agravado e uso de documento público falso (e-doc. 11), foi beneficiado com o livramento condicional em decisão proferida pelo Juízo da Execução em 11/08/2023 (e-doc. 7).



    3. O Ministério Público interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, para suspender a decisão de concessão do benefício prisional e determinar a submissão do paciente a exame criminológico, com vistas à aferição do requisito subjetivo (e-doc. 11).



    4. A defesa, então, formalizou a referida impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante afirma, em síntese, atendidos os requisitos legais para a obtenção do benefício do livramento condicional. Aduz que foi emitido atestado de boa conduta carcerária e não foram praticadas faltas disciplinares nos últimos 12 meses. Alega desnecessária a realização do exame criminológico, destacando que o paciente está trabalhando, o que comprova sua ressocialização. 



     



    6. Busca, em sede liminar e no mérito, que seja cassada a decisão impugnada, mantendo o benefício do livramento condicional. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Juízo da Execução, ao conceder o livramento condicional, destacou o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, este último levando em conta atestado de boa conduta carcerária e inexistência de prática recente de falta disciplinar. Afastou a necessidade de feitura de exame criminológico, salientando ausentes elementos concretos para tal (e-doc. 7).



    10. O Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao agravo do Ministério Público, assentou não demonstrado o atendimento do requisito subjetivo, considerando indispensável o exame criminológico, a partir dos seguintes fundamentos: 



    “A gravidade dos delitos praticados, a recidiva e a longa pena a cumprir não podem isoladamente obstar a benesse. Todavia, o Agravado há quase duas décadas anda envolvido com a criminalidade, possuindo histórico de faltas disciplinares _ a última cometida em 15/5/2022, em regime fechado, consistente em desobediência e desrespeito a servidor, falta que demandou até a intervenção do GIR _ e registra envolvimento com facção criminosa, de modo que já de saída se mostrou temerária a inserção do Agravado na última etapa do sistema progressivo só porque registra bom comportamento carcerário _ que equivale à ausência de faltas disciplinares por determinado período _ e porque resgatou determinada fração de pena, quando deu mostra recente de inadaptação à situação carceraria mais severa que aquela com a qual foi beneficiado pela decisão recorrida.



    (...)



    Evidentemente preservada a convicção da digna magistrada, na minha ótica o benefício foi concedido sem o implemento dos requisitos do artigo 83, inciso III, alínea “a”, e parágrafo único, do Código Penal _comportamento satisfatório durante a execução da pena (inciso III, “a”) e constatação de condições pessoais que façam presumir que o Agravado não voltará a delinquir (parágrafo único). E não se pode olvidar que não raro temos notícias de presos que agraciados indevidamente com um benefício, tornam a delinquir, por vezes barbaramente.



    (...) 



    Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao agravo para suspender a decisão que concedeu o livramento condicional a Bruno Camargo Guanaes Aroca, matrícula SAP nº 365.216-1, e determinar a realização de exame criminológico ou perícia psicossocial para fins de livramento condicional ou progressão ao regime semiaberto, abrindo-se vista às partes para que, querendo, apresentem quesitos. Apresentado o laudo, seguido de manifestação das partes, o magistrado deverá proferir nova decisão.” (e-doc. 11, p. 3-5; grifos nossos). 



    11. Na mesma linha, foi o que decidido no Superior Tribunal de Justiça:



    “Nessa linha, o acórdão impugnado está em conformidade com essa orientação, uma vez que a determinação de realização do exame criminológico tem por base fundamentação idônea, pois relacionada ao comportamento do apenado durante a execução da pena, concernente à prática de falta grave em 15/05/2022 e ao seu envolvimento em facção criminosa (fl. 30). 



    Por outro lado, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária é possível que juízo da execução faça a análise do preenchimento do requisito subjetivo para concessão dos benefícios executórios a partir da apreciação de outros elementos do caso concreto e levando em consideração os eventos ocorridos ao longo da execução penal.” (e-doc. 16, p. 3; grifos nossos).



    12. De início, confira-se o regramento normativo do livramento condicional:  



    “Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:  



    I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;         



    II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;



    III - comprovado:        



      a) bom comportamento durante a execução da pena;                    



      b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;                  



        c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e                   



     d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;             (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;            



    V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.



    Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.” (grifos nossos).



    13. Pela leitura dessa norma, percebe-se que o fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo) não é suficiente para o reconhecimento do benefício, consistindo apenas em um dos requisitos a serem atendidos (CP, art. 83, inc. III, al. “b”). Exige-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena.  



    14. Assim, a prática de falta disciplinar cometida durante o cumprimento da pena, em 15/05/2022, em regime fechado, consistente em desobediência e desrespeito a servidor, falta que demandou a intervenção do GIR - Grupo de Intervenção Rápida, e o registro de envolvimento com facção criminosa, autorizam o afastamento do livramento condicional e a determinação da feitura de exame criminológico com vistas a reunir elementos seguros da aptidão do condenado para permanecer em meio aberto antecipadamente.



    15. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente.” (RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 17/06/2014; grifos nossos). Nesse sentido também, por exemplo: HC nº 200.029-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 05/05/2021.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator